Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006969-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GJ TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 08.166.227/0001-13 (APELADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JADIR DE OLIVEIRA - CPF: 495.632.621-15 (APELADO), GLEICY APARECIDA GOMES - CPF: 769.336.011-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUIQUENAL
–
ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
– CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – CONSIDERA-SE A ALTERAÇÃO DO PRAZO – CONSTANTE DO ADITIVO DO CONTRATO
– ADITIVO FIRMADO PARA PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO
– AJUIZADA A AÇÃO – DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–

PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O
prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC.

2
. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da
ação monitória,
fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título.

3. T
endo a monitória sido ajuizada
dentro do prazo legal, não
há
que se falar
em
prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de

Rondonópolis
, nos autos
ação monitória
, ajuizada em face de
Gleicy
Aparecida Gomes, Jadir
d
e Oliveira
e
G
J
Transportadora Ltda
,

julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição
do crédito.

I
rresignado
, a
rgui
o banco

apelante
a
inocorrência
de prescrição.

Sustenta
que houve o aditamento do contrato original, alternando o prazo de vencimento do contrato
e que
,
por isso
,
não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos, contados entre o vencimento e o ajuizamento da ação.

Pondera que não deveria ser condenado em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Pede
o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

C
ontrarrazões
, id 211808959.
Preliminarmente, aduz a falta de impugnação
específica aos tópicos da sentença.
No mérito, postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o
s
apelado
s

suscita
m
, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
falta de impugnação específica aos tópicos da sentenç
a,
apresentando alegações genéricas,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a ocorrência ou não da prescrição da obrigação
. Bem ainda,
em caso
reconhecida a prescrição
, se
cab
ível
a condenação do banco credor às verbas sucumbenciais.

A irresignação do apelante merece guarida.

A hipótese versa ação
monitória, movida pelo banco apelante, em face dos apelados, fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/02029-0,
celebrado entre as partes
em
02/06/2008,
com vencimento
para
15/06/2013,
concedendo
crédito fixo até o limite de R$ 269.9
2
5,00.

Inici
almente,
a
justaram as partes o pagamento
do crédito,
em 60 parcelas mensais, tendo
sido
reajustad
a
a forma de pagamento
.

Nesse sentido, c
onforme Aditivo de retificação e ratificação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo sob nº 40/02029-0 (atual 15/59395-5), firmado
em 04/11/2010, alteraram as partes a data de
vencimento
do contrato
,
fixando o
dia 25/10/2015
(
id 211808847
)
.

A execução
foi
proposta
em
27/06/2019
, com despacho inicial proferido em
01/07/2019
(
id
211808856
)
.

Pois bem.

De início, r
egistra-se que é de
05 (cinco)
anos o prazo prescricional para a cobrança
do direito de crédito
(
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
), hipótese dos autos,
consoante
dispõe o Código Civil em seu artigo 206, § 5º, inciso I
,
‘in
verbis
’
:

"Art. 206. Prescreve: §5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DEPOIS DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL – CULPA DO JUDICIÁRIO – NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que quando da citação por edital, causa interruptiva, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, contado a partir da última parcela do contrato, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão executiva
”
.

(N.U 0002882-60.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no
DJE
17/11/2023)

Na hipótese, tendo o aditivo alterado o vencimento do contrato,
fixando o dia 25/10/2015 (id 211808847)
, o termo inicial para contagem do prazo prescricional passa a ser a referida data.

E, considerando que ajuizada a ação em
27/06/2019
, vê-se que não transcorreu o prazo prescricional da ação.

Desta feita, merece prosperar o pleito recursal.

Ademais, nesse sentido
a

jurisprudência do STJ
,
no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da
monitória,
fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título
.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019)
.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1.083.752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe
29/11/2017)
.

Assim, a sentença
merece
reforma, uma vez que a monitória restou ajuizada no prazo legal
.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada
em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado
”
.

(N.U 1002905-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO MONITÓRIA– CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA– PRESCRIÇÃO– INOCORRÊNCIA– TERMO INICIAL– CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA– DEMORA NA CITAÇÃO– AUSÊNCIA DEINÉRCIA DO CREDOR– EXTINÇÃO DA HIPOTECADESCABIMENTO– ANUÊNCIA EXPRESSA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPALJUROS– CAPITALIZAÇÃO MENSAL– POSSIBILIDADE– TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MANUTENÇÃO– RECURSO DESPROVIDO . O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Diante da expressa anuência do garantidor hipotecário, bem como inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito. [...]” (TJMT, 2ª CÂMARA DE 0001299-48.2013.8.11.0010, DIREITO Relator PRIVADO, N.U MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/07/2018, DJE 09/07/2018)
.

Diante disso, tendo a monitória sido ajuizada
dentro do prazo legal, não
há
que se falar
em
prescrição.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024